Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735442-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: JOSE NEUTON MOURA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONDICONADOS AO SUCESSO DA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVAMENTO INVOLUNTÁRIO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO ORA RÉU. CONTRATAÇÃO DE NOVO ADVOGADO PARA AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FORMULADO PELO ORA AUTOR. PROVEITO ECONÔMICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. O próprio autor reconhece que o contrato entabulado entre as partes “teve como objeto a obtenção de provimento administrativo/judicial a fim de RESTITUIR, IMPLEMENTAR E/OU REVISAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, AUXÍLIO DOENÇA” (cláusula 1 – ID). O mesmo contrato prevê a remuneração de honorários “de êxito” de 30% do montante eventualmente recebido pelo autor após o ajuizamento da ação previdenciária (ID. 49409884 - Pág. 11/12). 3. O autor ajuizou o processo n. 1017523-27.2020.4.01.3400, postulando o reestabelecimento de auxílio-doença, em março/2020, tendo como causa de pedir “lesão no nervo ciático” (ID 49409883 - Pág. 24). Posteriormente (setembro/2020), verifica-se que o réu/recorrido teve seu quadro de saúde agravado e contratou novo causídico, que ajuizou outra demanda previdenciária (processo 1051792-92.2020.4.01.3400), cuja causa de pedir era “mononeuropatias dos membros inferiores – CID 10 – G57.9” (ID 49409882 - Pág. 80) e cujo pedido foi a aposentadoria por invalidez (ID 49409882 - Pág. 82). Assim, verifica-se não configurada a alegada litispendência. Essa conclusão também é corroborada pela certidão negativa de prevenção da Justiça Federal (ID 49409882 – pág. 78). 4. Lado outro, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o autor/recorrente, tomou ciência da propositura do processo 1051792-92.2020.4.01.3400, o qual já havia sido sentenciado, com o deferimento do pedido de aposentadoria por incapacidade permanente (ID 49409882 - Pág. 6 e 19). Ato contínuo, o autor interpôs petição requerendo a “extinção do processo sem a resolução do mérito, de acordo com o art. 485, V, do CPC (ID 49409883 - Pág. 4)”. No caso, não há provas de que houve “revogação, cassação ou cancelamento do mandato”, nos termos da cláusula 11a do contrato de honorários advocatícios. 5. Logo, no presente caso, em que pese o recorrente ter atuado como patrono do recorrido na supracitada demanda judicial, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito, a pedido do autor e que o réu não deu causa ao agravamento de sua moléstia, a qual deu causa ao ajuizamento da nova demanda previdenciária com pedido e causa de pedir diversos da primeira. Nesse contexto, por considerar que o pagamento do serviço prestado estaria pautado em honorários de êxito, forçoso reconhecer a ausência de exigibilidade e liquidez do título, uma vez que o recorrido não auferiu qualquer benefício na respectiva demanda. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE GUSTAVO MICHELOTTI FLECK CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE JOSE NEUTON MOURA DA SILVA CONHECIDOS. OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. EMBARGOS DE GUSTAVO MICHELOTTI FLECK 1.1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 1.2. A contradição apontada nos embargos de declaração do Recorrente não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu que não houve revogação, cassação ou cancelamento do mandato, nos termos dos itens 4 e 5 do acórdão embargado. 1.3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 2. EMBARGOS DE JOSÉ NEUTON MOURA DA SILVA 2.1. Verifico a ocorrência de omissão no exame do pedido de condenação em litigância de má-fé formulado na peça de contrarrazões ao Recurso Inominado.No entender da parte requerida, também ora embargante, a parte autora pretendeu obter objetivo ilegal. 2.2. Sem razão o embargante. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios tinha como fundamento suposta interpretação de cláusula contratual confrontado, por outro lado, com o contexto de fático delimitado que dupla propositura de ações por parte do requerido em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Portanto, não se tratava de demanda com objetivo de produzir enriquecimento sem a justa causa. 2.3. É o caso, portanto, de sanar a omissão apontada, tão somente para indeferir o pedido de condenação do Sr. Gustavo Michelotti às penas de litigância de má-fé, sem que se altere o resultado do julgamento. 3. EMBARGOS DE GUSTAVO MICHELOTTI FLECK CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE JOSE NEUTON MOURA DA SILVA CONHECIDOS E PROVIDOS - OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aduz ofensa aos artigos: 22 da Lei 8.906/94; 883, §2odo CPC; 85 do CPC; e 93, inciso IX da Constituição Federal. Argumenta que o recorrido, a despeito de ter contratado os serviços do recorrente, contratou outro escritório e se negou a efetivar o pagamento dos honorários contratuais devidos. Aponta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Preparo devidamente anexado ao ID 53430345. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o recorrente não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, conforme determinado no art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 102, § 3o, da Constituição Federal, uma vez que apenas mencionou a existência de repercussão geral sem, contudo, argumentar suficientemente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Por outro lado, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ante o exposto, ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal